Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700682-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E S P A C H O Peticionam as recorrentes em ID 15702450, desta feita requerendo a intimação da União para se manifestar como terceira interessada. Nada a prover. O presente mandado de segurança e os recursos nele interpostos versam sobre suposto ato ilegal atribuído ao Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, nada tendo a ver com a União. Atentem-se as recorrentes que este feito não se trata de sucedâneo ou continuidade do cumprimento de sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, no qual a União, em sede de intervenção anódina, já compreendeu que a penhora/adjudicação ali realizada se deu sobre o direito de ocupação do imóvel, e não sobre o direito de propriedade em si (ID 13663205 – p. 82). Registre-se que as sucessivas petições das recorrentes não cooperam para o regular andamento do presente feito; ao revés, tumultuam o trâmite processual, conduta esta que não pode ser admitida. Mantenha-se em pauta virtual. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora